Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702502-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: WALTERLEY PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de WALTERLEY PEREIRA: Vistos estes autos. Impugnação à penhora efetuada pelo executado WALTERLEY PEREIRA, id 52004773. Resposta à impugnação, id 53241203. DECIDO. Quanto à alegação de nulidade de citação, sem cabimento, tendo em vista que houve o envio de AR para o Espírito Santo, porém sem que a citação pessoal tivesse sido efetivada por tal meio. Frustradas as tentativas de citação pessoal, plausível e legal a citação ficta, que assim ocorreu regularmente. Por outro lado, a condição de aposentado do executado, e o bloqueio de valor superior ao de seus proventos mensais, em conta corrente utilizada para administrar tais valores, atrai a regra da impenhorabilidade, sendo que, em razão da interpretação restritiva que faço do art. 883, § 2o, do CPC, a não coincidência do crédito que ora se persegue e aqueles decorrentes de pensão alimentícia impõe a procedência da presente impugnação. Em apoio, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. PENHORA EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA O RECEBIMENTO DE PROVENTO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não ser admissível a penhora de percentual sobre conta em que se recebe aposentadoria ou salário, via bloqueio Bacenjud, pois a natureza remuneratória dessa espécie de quantia avocaria, efetivamente, o manto da impenhorabilidade absoluta, expressa no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 20150020254330. 6a. Turma Cível. Rel. Des. HECTOR VALVEDER. Dje 12/12/2017) Ante o exposto, julgo procedente a presente impugnação para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Fixo honorários em favor do patrono do executado, no valor de R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se o alvará correlato em favor do executado Walterley Pereira. I. Os Agravantes sustentam que a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria não é absoluta e que a constrição de percentual reduzido não traduz ofensa ao mínimo existencial. Afirmam que, ante o caráter alimentar dos honorários, também objeto da execução, há permissão legal para penhora de parte dos proventos de aposentadoria do Agravado. Ressaltam que o acolhimento da impugnação à penhora não enseja a fixação de honorários. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado até a satisfação do crédito. Preparo recolhido (fl. 1 ID 14107184 e ID 14107187). É o relatório. Decido. Ressalvada a convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de parte da remuneração do executado, de acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. Não há, portanto, fundamento hábil para suspender, no plano da cognição sumária, a decisão que autorizou a liberação do dinheiro bloqueado, valendo salientar que, em caso de provimento do recurso, não haverá óbice à renovação da constrição devido ao caráter continuado da fonte remuneratória do Agravado. De outra borda, o julgamento de impugnação à penhora, mero incidente processual, não autoriza condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. QUESTÃO DE NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios limita-se às hipóteses do art. 85, caput e § 1o, CPC. 2. Não há previsão legal de incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais, resolvidos por meio de decisão interlocutória, a qual não afeta o objeto do processo principal ao qual está relacionado. (Precedentes). (AGI 07219456920198070000. 7a T.. rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJE 18/12/2019). Todavia, não há, quanto a esse tópico decisório, risco de dano hábil a dar respaldo à suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator